Tribunal: TJES
Processo: 5009226-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009226-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSONILDA CORDEIRO MARINHO e outros
RECORRIDO: MAYER REPRESENTACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PUBLICIDADE ENGANOSA (ART. 37, § 1º, CDC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. LIGAÇÃO DE "PÓS-VENDA" QUE NÃO AFASTA O DOLO INICIAL. DIVERGÊNCIA FORMAL NO NOME DA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Valor da Causa e Competência: O valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao benefício econômico pretendido (restituição de valores e indenização) e não ao valor total do contrato de consórcio, quando se pleiteia a nulidade por fraude. Preliminar de incompetência rejeitada.

2. Vício de Consentimento: A estratégia de venda baseada na promessa de liberação rápida de crédito para aquisição de imóvel específico, mascarada sob a forma de consórcio, configura dolo e viola o dever de informação e transparência (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

3. Fragilidade da Prova de Defesa: A ligação de "pós-venda", com respostas induzidas para blindagem jurídica da administradora, não prevalece sobre a realidade fática da indução ao erro de consumidores humildes e vulneráveis.

4. Invalidade Documental: A divergência entre o nome da autora (Gersonilda Cordeiro Marinho) e o nome constante na proposta de adesão ("Gersonilda Sabino") compromete a higidez do negócio jurídico.

5. Danos Materiais: Devida a restituição integral do valor desembolsado a título de entrada (R$ 10.092,26), sem descontos de taxas ou cláusula penal, ante a anulação do contrato por culpa das rés.

6. Danos Morais: A frustração do sonho da casa própria e a apropriação de economias mediante artifício ardiloso ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando reparação moral fixada em R$ 6.000,00 para o núcleo familiar.

RECURSO INOMINADO Nº 5009226-35.2025.8.08.0012

RECORRENTES: GERSONILDA CORDEIRO MARINHO e JOSÉ DE SOUZA

RECORRIDOS: MAYER REPRESENTAÇÕES LTDA, EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

1. Da Análise da Sentença de Origem

O juízo de origem fundamentou a improcedência na existência de uma ligação de pós-venda, na qual a autora teria confirmado ciência sobre os termos do consórcio, afastando o vício de consentimento. Com o devido respeito, tal entendimento ignora a vulnerabilidade do consumidor e as práticas abusivas recorrentes no mercado de consórcios, amplamente conhecidas por esta Turma.

2. Do Mérito: O Vício de Consentimento e a Fraude na Contratação

Os recorrentes, pessoas de pouca instrução, foram atraídos por anúncio de venda de imóvel com entrada facilitada. A prova documental revela que o pagamento de R$ 10.092,26 foi realizado via PIX para a empresa Mayer Representações sob a legítima expectativa de financiamento.

O "pós-venda" realizado pela ré Evoy não tem o condão de sanar o dolo inicial. É cediço que vendedores instruem os consumidores a confirmar dados em ligações gravadas sob a promessa de que tal formalidade é necessária para a "liberação do imóvel".

Além disso, há uma grave falha formal: o contrato apresentado pela defesa identifica a contratante como "Gersonilda Sabino", nome diverso da autora, o que reforça a tese de que os documentos foram preenchidos unilateralmente ou de forma irregular.

A publicidade enganosa é vedada pelo art. 37, § 1º, do CDC. O erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (acreditar em financiamento quando se trata de consórcio) anula o contrato, promovendo o retorno das partes ao status quo ante, conforme art. 182 do Código Civil.

3. Dos Danos Materiais e Morais

A restituição deve ser integral e imediata, incluindo fundo de reserva e seguros, uma vez que a rescisão decorre de conduta ilícita das rés (falha na informação e publicidade enganosa).

Quanto aos danos morais, a conduta das rés atenta contra a dignidade dos consumidores, que viram suas economias esvaírem-se em uma "armadilha para angariar clientes". A fixação deve observar o caráter pedagógico-punitivo.

4. Conclusão

Ante o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso para:

4.1. Anular o contrato de consórcio e o seguro prestamista objetos da lide;

4.2. Condenar as rés solidariamente à restituição imediata do valor de R$ 10.092,26 (dez mil e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária;

4.3. Condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para o núcleo familiar (autores), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)